Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740772-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0739091-47.2024.8.07.0001, ajuizado por MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES, determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, nos seguintes termos: Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0729649-28.2022.8.07.0001, movida pela parte embargada contra MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, quanto ao bem imóvel de matrícula n.o 62.316, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 09, Conjunto "H", Lote 57, Ceilândia/DF, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que seu crédito, no valor de R$ 148.106,09, decorrente de um acordo anterior relacionado à senhora Maria Izama, foi indevidamente penhorado. Afirma que a senhora Maria Izama transferiu a ela o crédito relacionado à venda de um imóvel situado na QNO 09, Conjunto H, Casa 24, Ceilândia-DF. Vê-se no ID 211967707, que consta na matrícula do bem que a Sra. Maria Izama teria a 1/3 do imóvel penhorado. Ocorre que, nos autos de no 0702794-45.2018.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, foi realizado acordo com a embargante, em que ficou firmado que a executada transferiria o crédito decorrente dos autos de no 0713835-38.2020.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, referente a 1/3 do imóvel acima indicado. Importante destacar que o acordo foi celebrado em 22/09/2022, data anterior ao deferimento da penhora (29/07/2024). A parte embargante apresentou nos IDs 211960780 e 211960779 cópia da Sentença e do Acórdão, onde é possível verificar que foi deferida a alienação judicial do imóvel em questão. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrado o domínio do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Associem-se os presentes autos aos embargos de terceiro de n. 0739085-40.2024.8.07.0001, o qual versa sobre a penhora do imóvel, objeto deste feito, mas relacionado à execução de n. 0726122-68.2022.8.07.0001. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos, ocasião em que será apreciado quanto ao seguimento ou eventual suspensão do presente feito até o julgamento dos embargos de terceiro de n. 0739085-40.2024.8.07.0001, a fim de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo objeto. No agravo de instrumento (ID 64430706), a parte embargada, ora agravante, pleiteia "A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja mantida a penhora sobre o imóvel situado na QNO 09, Conjunto H, Casa 57, Ceilândia-DF, até o julgamento final do presente recurso”, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça (p. 12). Argumenta, basicamente, que o título judicial que originou a penhora sobre o imóvel, em razão de crédito, no valor de R$ 148.106,09, foi formado por sentença nos autos da execução do título extrajudicial n. 0729649-28.2022.8.07.0001 transitada em julgado, após observação do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade. Aduz a ilegitimidade ad causam da agravada, visto ela não ter relação direta com o bem imóvel objeto de penhora, pois não é herdeira, não é possuidora, nem tem qualquer direito real que recaia sobre o bem, sendo o contrato apresentado nada mais do que tentativa de burlar as decisões judiciais executivas sobre verba alimentar (honorários), pois não teve a anuência dos demais herdeiros, o que impossibilitou que estes se opusessem, incluindo o Agravante, que fora retirado do processo de forma abrupta e sem oportunidade de pedir reserva de valor de seus honorários. Assevera ter o negócio jurídico estabelecido de forma simulada apenas com intuito de fraudar a execução, tendo em vista a agravada ser esposa do herdeiro Francisco Irismar, sendo que os dois foram processados por descumprirem contrato de locação, tendo sido o agravante contratado para tal com clausula ad exitum, não podendo em nenhuma hipótese seu crédito ser objeto de compensação ou acordo para abatimento de dívida da Executada para com a Agravada, sendo que os demais herdeiros sequer participaram ou anuíram com tal negociação, bem como a cota parte hereditária da Executada não poderia ter sido negociada com terceiro, sob pena de preterição do direito de preferência dos demais herdeiros condôminos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, por estar presente, cumulativamente, a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, consubstanciada “no prejuízo patrimonial que o Agravante sofrerá, uma vez que o imóvel poderá ser indevidamente retirado da execução, comprometendo a eficácia do processo e colocando em risco a satisfação do crédito, tendo em vista que é o único imóvel passível de penhora nos autos da Execução” (periculum in mora). Preparo ausente, eis que também objetiva a concessão da gratuidade recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, nenhum documento foi colacionado nestes autos ou nos de origem, relativo à comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na CTPS completa (digital e física); declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que auferirem renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente de todo o alegado pelo recorrente, o acordo entabulado pela agravada embargante, MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES, com a executada MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, foi homologado pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos físicos n. 2016.03.1.015173-4, em 26/07/2017, nos seguintes termos: HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC, em relação aos autos no 2016.03.1.015173-4 e 2016.03.1.015174-2. Sentença publicada em audiência e dela intimados os presentes, que desistem do prazo de recurso, fazendo o feito transitar em julgado neste momento. Sem custas e honorários. Registre-se. Arquivem-se os autos. Posteriormente, em consequência do descumprimento do pretérito acordo por parte da então autora, a ação principal de cobrança restou por ser extinta sem julgamento do mérito, enquanto a ação reconvencional foi provida parcialmente. Assim, ainda em 28.2.2020, a requerida reconvinte propôs o cumprimento de sentença n. 0702794-45.2018.8.07.0003, no valor de R$ 123.067,40, contra a sucumbente, tendo pedido também, em 9.2.2021, a penhora no rosto dos autos do processo de n. 0713835-38.2020.8.07.0003 (dissolução do condomínio), o que foi deferido. Lado outro, o ora agravante somente ajuizou as execuções de títulos extrajudiciais n. 0726122-68.2022.8.07.0001 (despejo e cobrança de aluguel) e n. 0729649-28.2022.8.07.0001 (inventário), em 14.7.2022 e 18.10.2022, respectivamente. Portanto, a pretensão da recorrida é indubitavelmente antecedente à do agravante, sendo explicitamente descabida a insinuação de conluio entre a agravada e a executada para fraudar suas execuções. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade vindicada, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com a consequente revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator